Tribunal: TJSP
Processo: 1014013-40.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - ação de obrigação de fazer c.c. danos morais ajuizadas por adquirentes de imóvel, fundada em contrato particular de promessa de cessão de direitos hereditários - Sentença de procedência do pedido inicial e improcedente a reconvenção - Extinção das ações com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC - Inconformismo exclusivo dos réus Patrick Jean

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - ação de obrigação de fazer c.c. danos morais ajuizadas por adquirentes de imóvel, fundada em contrato particular de promessa de cessão de direitos hereditários - Sentença de procedência do pedido inicial e improcedente a reconvenção - Extinção das ações com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC - Inconformismo exclusivo dos réus Patrick Jean Marie Boury e Martine Monique Christine Boury - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ocasião do exame de admissibilidade (Artigo 1.010, § 3o, do CPC) - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014013-40.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes PATRICK
JEAN MARIE BOURY, MARTINE MONIQUE CHRISTINE BOURY, STEFAN GUY
BOURY e DIDIER RENÉ WALTER BOURY, são apelados PAULO EDUARDO SILVA
MALERBA e MARIA APARECIDA RODRIGUES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014013-40.2017.8.26.0309 -Voto no 29.660
2
Apelação Cível no 1014013-40.2017.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
Apelantes: Patrick Jean Marie Boury e outros
Apelados: Paulo Eduardo Silva Malerba e outro
Voto no 29.660
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
ação de obrigação de fazer c.c. danos morais
ajuizadas por adquirentes de imóvel, fundada
em contrato particular de promessa de cessão
de
direitos
hereditários
-
Sentença
de
procedência do pedido inicial e improcedente a
reconvenção - Extinção das ações com
resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inc. I, do CPC - Inconformismo exclusivo dos
réus Patrick Jean Marie Boury e Martine
Monique Christine Boury - Não concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, por ocasião
do exame de admissibilidade (Artigo 1.010, §
3o, do CPC) - Intimação para o recolhimento
não atendida - Inobservância do artigo 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil -
Deserção configurada - Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 718/724, acrescento que esta julgou procedente o pedido
inicial e improcedente a reconvenção e os extinguiu com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixou a multa a ser
paga pelos réus Patrick e Martine no montante de R$ 130.000,00,
e determinou a compensação de tal monta com o valor devido
pelos autores a eles, pronunciando como satisfeita a obrigação
contratual havida entre as partes. Estabeleceu ainda a transferência
da propriedade do imóvel aos autores, condicionada à quitação da
monta a ser paga aos réus Didier e Stefan. Por sua vez, ante a falta
de fixação de data para entrega dos documentos, condenou os
réus Patrick e Martine ao pagamento do importe de R$ 30.000,00 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014013-40.2017.8.26.0309 -Voto no 29.660
3
título de danos morais, devidamente corrigidos desde esta data e
com juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência
condenou os réus Patrick e Martine ao pagamento das custas e
demais despesas processuais, bem como à honorária advocatícia
que fixo em 10% do valor da condenação. E, no que toca ao feito
reconvencional, condenou os reconvintes ao advogado dos
reconvindos 10% sobre o valor da reconvenção, bem como custas e
demais despesas processuais.
Apela somente os demandados Patrick
Jean Marie Boury e Martine Monique Christine Boury, requereram
em suas razões de apelação (fls. 989/1.012) a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, na forma orientada pelo artigo 98 e
seguintes, do Código de Processo Civil. Sustentam que a crise
econômica por conta da Pandemia do COVID-19 o réu Patrick teve
que paralisar suas atividades em negócio na Bélgica e a corré
Martine se encontra desempregada desde o ano de 2.019, tanto
que recebe auxílio do Governo Europeu (fls. 1.014/1.015), enfrenta
problemas de saúde e juntaram declaração de hipossuficiência (fls.
1.103). Alternativamente, requerem que o recolhimento das custas
processuais seja realizado ao final do processo, com autorização
do diferimento, nos termo da Lei Estadual 11.603/2003. No
mérito, pugnam pela improcedência da ação principal, ou,
alternativamente reduzir o valor da indenização dos danos morais,
para no máximo 10 mil reais. Também requer seja reduzida o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014013-40.2017.8.26.0309 -Voto no 29.660
4
da multa com fim de evitar o enriquecimento ilícito dos apelados,
sem prejuízo para que seja deferido o levantamento do FGTS em
favor dos requeridos do Brasil somente da quanta de R$ R$
71.714,64 (R$ 130.000,00
R$ 58.285,36), uma vez que restou
provado que os apelantes não receberam a sua parte do sinal pago
pelos apelados (ver sentença fls. 596/599), daí porque, dessa
forma, deverá ser abatida da multa devida pelos Apelantes da
Bélgica aos Apelados o valor de R$ 58.285,36. Por fim, requer seja
julgada procedente a reconvenção, condenando os apelados no
pagamento
do
saldo
devedor
de
R$260.000,00,
corrigido
monetariamente pelo índice IGPM (FGV) desde a data da assinatura
do contrato (Maio/2012).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 1.020/1.032 e fls.
1.033/1.039, contendo em ambas, preliminar de indeferimento da
justiça gratuita.
2. Não pode ser conhecido o recurso dos
réus Patrick Jean Marie Boury e Martine Monique Christine Boury.
Dispõe o artigo 1.007,
“caput” , do
Código de Processo Civil, que “No ato de interposição
do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014013-40.2017.8.26.0309 -Voto no 29.660
5
Por
ocasião
do
exame
de
admissibilidade do recurso, foi indeferido o pedido de concessão
de justiça gratuita aos apelantes, daí porque, verificando que estes
não recolheram valor algum, determinou-se a intimação destes,
nas pessoas de seus advogados (fl. 1.061), para, no prazo de 05
dias, suprissem as custas devidas, sob pena de deserção (fls.
1.054/1.060).
Contudo,
conforme
certificado
pela
secretaria (fl. 1.062), não há nos autos comprovação de que os
apelantes
efetivaram
o
recolhimento
do
preparo
recursal,
circunstância que conduz, de forma inexorável, ao reconhecimento
da deserção do recurso, nos termos do artigo acima mencionado.
Nesse sentir, já decidiu está E. Câmara:
“Agravo Interno. Ação de Fixação de Alimentos cumulada com
pedido de Guarda Compartilhada
e Tutela Antecipada.
Decisão que
indeferiu os benefícios
da Justiça Gratuita e determinou
a
comprovação
do recolhimento
das custas no prazo de 5 dias. Não
recolhimento
no prazo estabelecido
. Decisão Monocrática
que
reconheceu
a deserção do recurso. Embargos de Declaração

rejeitados.
Inconformismo
do apelante. Prazo de cinco dias,
preclusivo.
Aplicação da regra geral, consagrada
no art. 218, §3o,
do CPC, e, por analogia, do artigo 1.007, §2o, do CPC. Não
recolhimento
do preparo de maneira tempestiva
acarreta o
reconhecimento
da deserção do recurso interposto
. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014013-40.2017.8.26.0309 -Voto no 29.660
6
proferida corretamente.
Recurso não provido” . (Agravo Interno
Cível no 1025915-07.2017.8.26.0562/50001, 9a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues, Julg.
04.02.2020 - destaquei).
Assim, ausente motivo a ensejar a
dispensa do recolhimento integral das custas, é de rigor o não
conhecimento do reclamo em razão da deserção configurada.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, fixo honorária complementar em prol dos
patronos dos apelados em mais 5% do montante já arbitrado em
primeiro grau.
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator